Tribunal: STF
Processo: AI 857270
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO DE VANTAGEM. LEIS N. 10.697/2003 E 10.698/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.



    1. A interpretação dada à Lei nº 10.698/2003 pelo Tribunal de origem, qual seja, se implica revisão geral de vencimentos, a qual fora objeto da anterior Lei 10.697/2003, tendo por finalidade a concessão de vantagem pecuniária, cuja diferenciação se voltou a diminuir as diferenças entre as maiores e as menores retribuições no Serviço Público, exigiria análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente, providência que revela violação indireta ou reflexa à Constituição Federal, que não desafia a abertura da instância extraordinária, diante do teor da súmula STF nº 280. 



    2. In casu, o acórdão asseverou que: “ADMINISTRATIVO. LEI Nº 10.698/2003. REVISÃO GERAL. Não há como conceber as normas oriundas da Lei nº 10.698/2003 como caracterizadoras da revisão geral e anual da remuneração de servidores públicos, bem como é inviável ao Judiciário, em razão de tal premissa, conceder aos representados o índice decorrente da aludida lei”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.